Tribunal: TJBA
Processo: 8079892-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079892-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) AGRAVADO: RAILDA SOARES BAHIANO Advogado(s): MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO (OAB:SP373474) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato de cartão de crédito consignado, bem como para impedir a inscrição do nome da demandante em cadastros de inadimplentes, além de determinar a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, bem como se é adequada a inversão do ônus da prova e proporcional a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação do serviço. 4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, especialmente quando alegada ausência de contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da relação jurídica e a origem do débito questionado, não sendo razoável exigir da parte autora a prova de fato negativo. 5. A suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário mostra-se medida adequada em cognição sumária, diante do risco de dano decorrente da redução de verba de natureza alimentar, capaz de comprometer a subsistência do consumidor. 6. A fixação de multa diária para garantir o cumprimento da ordem judicial constitui mecanismo legítimo de coerção, observando, no caso concreto, os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em ação declaratória de inexistência de débito fundada na alegação de ausência de contratação, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico e a origem dos descontos realizados. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação e risco de comprometimento de verba alimentar do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 300, 373, §1º, 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8079892-30.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bmg S.A.; Recorrida: Railda Soares Bahiano; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator